Tribunal: TJMT
Processo: 0502083-98.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0502083-98.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), LAERCIO ROBSON DA SILVA MAGALHAES - CPF: 460.472.471-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA -
REDIRECIONAMENTO PARA O NOVO POSSUIDOR/PROPRIETÁRIO – IMPOSSIBILIDADE –
SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ – PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO FISCAL CONTRA O DEVEDOR ORIGINÁRIO – POSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E MUNICIPAL - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É vedada a substituição do polo passivo na CDA, nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Conforme disposto no art. 34 do Código Tributário Nacional,
“o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
No mesmo sentido, os artigos 210 e 211 da Lei Complementar nº 043/1997 (Código Tributário Municipal).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CUIABÁ

contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0502083-98.2015.8.11.0041

movida contra
LAERCIO ROBSON DA SILVA MAGALHÃES
, indeferiu o pedido de redirecionamento do feito e extinguiu o processo, com resolução de mérito.

Aduz que
“a hipótese fática em deslinde não se amolda com precisão ao verbete sumular nº 392 do Superior Tribunal de Justiça, vez que não se trata, a rigor, de simples modificação do polo passivo da execução fiscal, mas sim, verdadeiro redirecionamento da mesma após a superveniência do negócio jurídico que transferiu a propriedade do imóvel sob o qual incide a exação em tela”.

Sustenta que
“a hipótese fática em deslinde não se amolda com precisão ao verbete sumular nº 392 do Superior Tribunal de Justiça, vez que não se trata, a rigor, de simples modificação do polo passivo da execução fiscal, mas sim, verdadeiro redirecionamento da mesma após a superveniência do negócio jurídico que transferiu a propriedade do imóvel sob o qual incide a exação em tela”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, para permitir o redirecionamento da execução e determinar o prosseguimento regular do feito.

Alternativamente, requer a reforma da sentença, para que o executivo seja mantido em desfavor do devedor originário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

ajuizou, em
06/10/2015
, a Ação de Execução Fiscal nº 0502083-98.2015.8.11.0041 em desfavor de
LAERCIO ROBSON DA SILVA MAGALHÃES
, visando o recebimento de créditos tributários decorrentes de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) inscritos nas CDA’s nºs 1122269, 7238631, 1011065 e 890200 que alcançavam a importância de R$ 2.898,74 (dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos) quando do ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida em 08/10/2015 pelo Juízo
a quo
, que determinou a citação do executado, mas restou infrutífera em 03/12/2015.

Em 06/02/2020, a Fazenda Pública apresentou nova CDA com pedido de retificação do polo passivo, ante a alteração do possuidor do imóvel e pediu a citação do mesmo para quitação da dívida.

Em 29/06/2020, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de retificação do polo passivo e extinguiu o feito com resolução do mérito, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia reside na possibilidade ou não de retificação do polo passivo, com a inclusão do novo possuidor/proprietário.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de Recurso Repetitivo, firmou entendimento de que a substituição da CDA só pode ocorrer em caso de erro material ou formal, sendo vedada a modificação do sujeito passivo, tendo o caso sido inclusive sumulado, vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ.

1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ).

2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).

3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1045472/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009)

Assim, não merece reforma a sentença neste ponto.

Por outro lado, a transmissão da posse não afasta a responsabilidade do antigo proprietário ao pagamento do débito de IPTU.

Sobre o assunto, o art. 34 do Código Tributário Nacional dispõe que
“o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

O art. 32 do mesmo Códex traz o fator gerador do IPTU, vejamos:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Ainda sobre o assunto, a Súmula 399 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

Súmula 399 - “Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU”.

Por sua vez, o município de Cuiabá na Lei Complementar nº 043/1997 (Código Tributário Municipal) manteve sua discricionariedade na eleição do contribuinte. Colhe-se dos artigos 210 e 201, da referida norma.

Art. 210 - Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou seu possuidor a qualquer título.

Art. 211 - O imposto é devido, a critério da repartição competente:

I - por quem exerça a posse direta do imóvel, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos possuidores indiretos;

II - por qualquer dos possuidores indiretos, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais e do possuidor direto.

Com efeito, o IPTU é imposto cuja obrigação recai sobre a coisa (
propter rem
) e não sobre o sujeito devedor (
propter personam
), de sorte que o próprio imóvel responde pela dívida, independentemente de quem seja o proprietário ou possuidor.

Ademais, o art. 130 do CTN traz que:

Art. 130 - Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

Com essas considerações, o executivo fiscal deve prosseguir com relação ao executado originário.

Neste sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. INCLUSÃO DO PROMITENTE COMPRADOR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE OU POSSE.

VERBETE Nº 392 DA SÚMULA DO STJ. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O EXECUTADO ORIGINÁRIO.

Ainda que a lei faculte a fazenda credora a emenda ou a substituição da cédula em razão de erros materiais e/ou formais (art. 2, § 8º, da Lei nº 6.830/80), tal alteração não pode acarretar a modificação do polo passivo da demanda, como já pacificamente assentado pela jurisprudência, na forma do verbete nº 392 da Súmula do STJ.

A inclusão do pretenso adquirente no polo passivo não é possível sem certeza de sua relação com o imóvel e data de compra, pois só seria cabível o redirecionamento com comprovação de haver ocorrido no curso da execução.

Possibilidade de prosseguimento contra o executado originário.

Recurso parcialmente provido. (N.U 0019079-30.2010.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
para reformar a sentença e, via de consequência, determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal contra o executado originário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021